Tribunal: STF
Processo: ARE 1390011
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 



    A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:



    “A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma vez que a petição foi proposta por Parte legítima e interessada, sendo, ademais, tempestiva. 



    Entretanto, em relação à suposta ofensa aos princípios da irretroatividade da lei penal, do contraditório e da ampla defesa e do in dubio pro reo, previstos no art. 5º, inciso XL, LV e LVII da CF, as supostas ofensas ocorrem diante da interpretação de normas infraconstitucionais, conforme destacado no excerto abaixo transcrito do Recurso Extraordinário ora interposto: 



"[...] No caso presente, o art. 583 [sic] do CPPM, assim como o art. 127 do Regimento Interno deste STM estão em conflito com o princípio do in dubio pro reo e com o próprio Sistema Acusatório. Sendo assim, com a clareza desta falta de recepção pela Constituição de 1988, devese aplicar a regra geral presente no art. 609 do CPP, logo, a oposição de Embargos Infringentes é exclusiva da defesa [...]." 



    De fato, para adentrar na análise de eventual ofensa a tais princípios, o STF teria que apreciar o art. 538 do CPPM e art. 127 do RISTM e a interpretação que lhe foi dada pelo STM quanto à legalidade da propositura de Embargos Infringentes do Julgado pelo Órgão Ministerial, apreciação vedada pela via eleita.



    Ademais, no que tange à ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, a Suprema Corte já consolidou Tema, no qual decidiu que não há repercussão geral quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional para demonstrar algum tipo de ofensa ao referido princípio. Eis o teor do correspondente Tema, bem como a ementa de precedente que o acompanha: 



    Tema 660



    Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal . Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013.) (Grifos nossos).



    Outrossim, em relação aos princípios da irretroatividade da lei penal e ao do in dubio pro reo, o Supremo Tribunal Federal firmou o consenso que a suposta ofensa a tais princípios ocorre sob a ótica exclusivamente infraconstitucional, que, por sua vez, constitui mera ofensa reflexa à Constituição Federal, resultando na aplicação do enunciado nº 279 de Súmula do Excelso Pretório ("Para simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário."). Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA ISONOMIA. (...) PRETENSÃO AO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1146761 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/02/2019, DJe-038, divulgado em 22-02-2019 e publicado em 25-02-2019) (Grifos nossos). 



Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. (…) CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1278201 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe-282, divulgado em 27-11-2020 e publicado em 30-11-2020) (Grifos nossos).



Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL . MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1150960 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 28-09-2018 PUBLIC 01-10-2018)" (grifos nossos). 



    Cumpre destacar que, quanto às alegações suscitadas pela Defesa acerca da não recepção do art. 538 do CPPM pela Constituição de 1988, como assertivamente pontuado pela PGJM, esta Corte castrense possui consolidado entendimento sobre a matéria, conforme o seguinte julgado, in verbis:



    EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES IN APELAÇÃO. MPM. FURTO. ART. 240 DO CPM. PRELIMINARES. NÃO RECEPÇÃO PARCIAL DO ART. 538 DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA PGJM. RECURSO TÍPICO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AGRAVANTE DO §5º DO ART. 240. INAPLICABILIDADE. EFEITO DEVOLUTIVO. MUTATIO LIBELLI EM GRAU DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO MAJORITÁRIA. I - O Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes pro societate, consagrando a paridade de armas quanto à oposição contra decisões não unânimes proferidas por esta Corte em sede de Recurso em Sentido Estrito e de Apelação. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por maioria. II - O Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes pro societate, tendo o art. 538 do CPPM sido recepcionado pela CF/88 e consagrado a paridade de armas quanto à sua oposição contra decisões não unânimes proferidas por esta Corte em sede de Recurso em Sentido Estrito e de Apelação.[...] V - Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria. Relator: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Revisor: JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Data de autuação: 03/11/2020, Data de Julgamento: 11/11/2021, Data de Publicação: 24/12/2021



    Por fim, cumpre ressaltar que o Tribunal Pleno da Suprema Corte, ao declarar a inconstitucionalidade da exigência do RISTM de 4 (quatro) votos vencidos para o cabimento de Embargos Infringentes do Julgado, não fez qualquer menção a não recepção do art. 538 do CPPM. Oportunamente, colaciono a Ementa do referido julgado:



    EMENTA Habeas corpus. Processo penal militar. Recurso. Embargos infringentes e de nulidade. Superior Tribunal Militar. Norma regimental que exige no mínimo 4 (quatro) votos minoritários divergentes para seu cabimento. Inadmissibilidade. Requisito não previsto nos arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar. Tribunal que não dispõe de poderes normativos para disciplinar matéria recursal em contrariedade à lei. Inteligência do art. 96, I, a, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal da alteração regimental. Garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) que não a legitima. Violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF). Ilegalidade flagrante. Impossibilidade de analogia com o art. 333, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que exige no mínimo 4 (quatro) votos vencidos para o cabimento dos embargos infringentes. Norma editada à época em que o art. 119, § 3º, c, da Carta de 1969 expressamente outorgava à Suprema Corte poderes para dispor, em seu regimento interno, sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Ordem concedida para se determinar ao Superior Tribunal Militar que processe os embargos infringentes interpostos pelo paciente. Declarada a inconstitucionalidade incidental do art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, na redação dada pela Emenda Regimental nº 24, publicada no DJe de 10/6/14. 1. Assim como o legislador não pode se imiscuir em matéria reservada ao regimento interno dos tribunais, a esses é vedado desbordar de seus poderes normativos e dispor sobre matéria de competência privativa da União (art. 22, I, CF), sob pena de inconstitucionalidade formal. Precedentes. 2. A atribuição de poderes aos tribunais para instituir recursos internos e disciplinar o procedimento dos recursos que devam julgar não lhes outorga competência para criar requisito de admissibilidade recursal não previsto em lei. Inteligência do art. 96, I, a, da Constituição Federal. 3. Os arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar não exigem, para o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade, número mínimo de votos vencidos. 4. O art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, ao exigir, no mínimo, 4 (quatro) votos divergentes minoritários para o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade, além de dispor sobre matéria de competência privativa da União, viola o devido processo legal (art. 5º. LIV, CF), por impor requisito de admissibilidade recursal não previsto em lei. 5. Descabe invocar-se analogia com o art. 333, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que exige no mínimo 4 (quatro) votos vencidos para o cabimento dos embargos infringentes, uma vez que essa regra foi editada à época em que a Constituição de 1969, no art. 119, § 3º, c, outorgava poderes normativos ao Supremo Tribunal Federal para dispor sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. 6. A garantia constitucional da duração razoável do processo não pode ser hipertrofiada em prejuízo da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF), salvo quando nítido o abuso do direito de recorrer. 7. É inconstitucional o art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, na redação dada pela Emenda Regimental nº 24, publicada no DJe de 10/6/14, ao exigir no mínimo 4 (quatro) votos divergentes minoritários para ocabimento dos embargos infringentes. Norma editada à época em que o art. 119, § 3º, c, da Carta de 1969 expressamente outorgava à Suprema Corte poderes para dispor, em seu regimento interno, sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. Ordem concedida para se determinar ao Superior Tribunal Militar que processe os embargos infringentes interpostos pelo paciente. Declarada a inconstitucionalidade incidental do art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, na redação dada pela Emenda Regimental nº 24, publicada no DJe de 10/6/14. 1. Assim como o legislador não pode se imiscuir em matéria reservada ao regimento interno dos tribunais, a esses é vedado desbordar de seus poderes normativos e dispor sobre matéria de competência privativa da União (art. 22, I, CF), sob pena de inconstitucionalidade formal. Precedentes. 2. A atribuição de poderes aos tribunais para instituir recursos internos e disciplinar o procedimento dos recursos que devam julgar não lhes outorga competência para criar requisito de admissibilidade recursal não previsto em lei. Inteligência do art. 96, I, a, da Constituição Federal. 3. Os arts. 538 e 539 do Código de Processo Penal Militar não exigem, para o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade, número mínimo de votos vencidos. 4. O art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, ao exigir, no mínimo, 4 (quatro) votos divergentes minoritários para o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade, além de dispor sobre matéria de competência privativa da União, viola o devido processo legal (art. 5º. LIV, CF), por impor requisito de admissibilidade recursal não previsto em lei. 5. Descabe invocar-se analogia com o art. 333, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que exige no mínimo 4 (quatro) votos vencidos para o cabimento dos embargos infringentes, uma vez que essa regra foi editada à época em que a Constituição de 1969, no art. 119, § 3º, c, outorgava poderes normativos ao Supremo Tribunal Federal para dispor sobre o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou recursal. 6. A garantia constitucional da duração razoável do processo não pode ser hipertrofiada em prejuízo da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CF), salvo quando nítido o abuso do direito de recorrer. 7. É inconstitucional o art. 119, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, na redação dada pela Emenda Regimental nº 24, publicada no DJe de 10/6/14, ao exigir no mínimo 4 (quatro) votos divergentes minoritários para o cabimento dos embargos infringentes e de nulidade. 8. Ordem de habeas corpus concedida (HC 125768, Relator: Min. DIAS TOFFOLI (Tribunal Pleno), julgado em 24/06/2015, DJe-194, divulgado em 28-09-2015 e publicado em 29-09-2015) (Grifos nossos). 



    Desta forma, tendo em vista a consolidação de Tema e jurisprudência firmada pela Suprema Corte que se coaduna ao caso em tela, não merece guarida a tese defensiva.



    Ante o exposto, 



a. Em relação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea "a" [12], do Código de Processo Civil; e no art. 6º, inciso IV[13], do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar; e 



b. Em relação ao princípio da irretroatividade da lei penal e ao princípio do in dubio pro reo, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V [14], do Código de Processo Civil; e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Publique-se. Intime-se.”



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 660), quanto à alegada violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    No mais, esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à ofensa reflexa à Constituição e à incidência da Súmula nº 279 deste Supremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente